Tribunal: TJSP
Processo: 1003100-68.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexigibilidade de dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Conta corrente – Inatividade – Solicitação de encerramento da conta não efetuado pelo correntista – Falha da instituição financeira no que se refere ao dever consumerista de informação – Boa-fé contratual e processual exigível

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexigibilidade de dívida e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte – Insurgências de ambas as partes – Conta corrente – Inatividade – Solicitação de encerramento da conta não efetuado pelo correntista – Falha da instituição financeira no que se refere ao dever consumerista de informação – Boa-fé contratual e processual exigível de ambas as partes da relação de consumo – Manutenção da declaração de inexistência de débitos lançados na conta corrente cobrados após seis meses da data de inatividade – Danos morais não verificados – Honorários advocatícios – Imposição apenas ao réu – Sucumbência mínima por parte do autor – Recursos não providos.